Tribunal: TJMT
Processo: 1025644-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025644-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), VALDOMIRO SOARES - CPF: 012.399.381-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL E ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TEMA 793/STF). PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO. CUMPRIMENTO PRIORITÁRIO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu liminar para disponibilização, em 60 dias, de avaliação com especialista em cirurgia geral e ultrassonografia de bolsa escrotal, bem como exames necessários. O agravante invoca caráter eletivo do procedimento (parecer do NAT), risco à ordem administrativa/financeira e quebra da fila do SUS; subsidiariamente, requer direcionamento da obrigação ao Estado. Efeito suspensivo indeferido; apresentadas contrarrazões; parecer ministerial pelo provimento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (
ii
) estabelecer se a determinação liminar observou a responsabilidade solidária dos entes e a repartição de competências do SUS; (
iii
) verificar a prevalência da prescrição médica individualizada em face de parecer técnico genérico do NAT e da fila administrativa; e (
iv
) determinar o direcionamento do cumprimento ao ente competente, com preservação de responsabilidade entre os entes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (
arts
. 5º, caput, 6º e 196, CF/1988), impondo a todos os entes federativos a responsabilidade pela sua efetivação.

4. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS, com previsão de ressarcimento entre os entes.

5. Os tratamentos especializados demandados não se enquadram na atenção básica atribuída aos municípios, mas sim em serviços de maior complexidade, de competência prioritária do Estado.

6. A solidariedade não exime o Estado de assumir a execução direta da obrigação, cabendo ao Município apenas subsidiariamente em caso de inadimplemento.

7. Questões de repasse ou ressarcimento devem ser solucionadas administrativamente ou em ação própria, não podendo prejudicar a efetividade da tutela ao menor.

8.
A documentação médica indica necessidade urgente de consulta especializada e exame para quadro de transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos, evidenciando probabilidade do direito e perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
1. Comprovadas a necessidade clínica individualizada e o risco de agravamento, impõe-se a tutela de urgência para garantir consulta especializada e exames. 2. À luz do Tema 793/STF, o juiz pode direcionar o cumprimento ao ente responsável pelo nível de complexidade do procedimento, mantendo a solidariedade e o ressarcimento entre entes. 3. Parecer técnico genérico do NAT e fila administrativa não afastam prescrição médica individualizada em casos com perigo de dano. 4. Em procedimentos especializados, o cumprimento prioritário cabe ao Estado, preservada a responsabilidade subsidiária do Município.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793, Pleno, maio/2019); TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020, DJE 26.06.2020; TJMT, N.U 1029380-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 09.06.2025, DJE 09.06.2025; TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025; TJMT, N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1003456-63.2025.8.11.0007, deferiu o pedido liminar para determinar que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciem a realização de avaliação com especialista em cirurgia geral e exame de ultrassonografia da bolsa escrotal ao agravado, bem como quaisquer outros exames que se façam necessários, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão deve ser suspensa por se tratar de procedimento de natureza eletiva, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e que o deferimento da tutela em termos genéricos pode comprometer a ordem administrativa e financeira do município, além de privilegiar indevidamente um paciente em detrimento de outros na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Subsidiariamente
, pugna que a obrigação de fazer seja direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Por meio da decisão de id.
304254365
, o Relator recebeu o recurso
se
m concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta s ofertad a s pela s parte s

a
gravada
s
no
s
id
s
.

30
9494395 e 316474878.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

Wagner Cezar
Fachone
,

opin
a
pelo
provimento
parcial
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
20708871
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de
Alta Floresta
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que deferiu as liminares requeridas por Valdomiro Soares.

Extrai-se dos autos originários que
Valdomiro Soares, ingressou com a ação de obrigação de fazer em comento, pugnando em sede liminar o fornecimento de avaliação com especialista em cirurgia geral e exame de ultrassonografia da bolsa
escotral
, com vistas a confirmar o diagnóstico de Hernia
Inguinoescrotal
.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Na hipótese vertente, afiguram-me presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. A probabilidade do direito exsurge dos documentos trazidos com a inicial, indicando a enfermidade que aflige o requerente, bem como da gravidade de tal quadro clínico, o que permite aferir a verossimilhança das alegações, nesta fase de cognição sumária, bem como está demonstrado que, em tese, a situação narrada nos autos persiste até o momento (aguardando disponibilização de consulta), o que demonstra a necessidade de concessão de ser AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL e EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DA BOLSA ESCOTRAL. Já o perigo de dano, está evidenciado no prejuízo de que possa resultar a não concessão da liminar pleiteada, verificando-se através do estado de saúde do requerente, que vem piorando gradativamente, caso tenha que ficar aguardando, por tempo não determinado, a realização do tratamento indicado. No caso dos autos, demonstram-se presentes provas suficientes capazes de demonstrar a urgência/emergência, verificando-se, ainda, que o não deferimento da tutela de urgência poderá acarretar danos irreversíveis a vida e a saúde do requerente. Outrossim,
o direito a saúde a vida digna foram
previstos e valorados pela própria CF/88, como bem leciona a doutrina:

[...]

Desse modo, mister o deferimento da tutela. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela almejada para DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta
FlorestaMT
, no prazo de 60 dias, DISPONIBILIZE ao requerente o procedimento consistente em AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL e EXAME DE
ULTRA-SONOGRAFIA
DA BOLSA ESCOTRAL, bem como qualquer outro exame necessário, a ser realizado por profissional especialista, sob pena de imposição de multa diária. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do autor. Intimem-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado e do Secretário Estadual de Saúde, a fim de que cumpra a presente liminar, no prazo acima assinalado”
.

Da decisão, o Município de
Alta Floresta
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia central cinge-se a definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente no que concerne à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a verificar se a decisão agravada violou as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde ao determinar o cumprimento solidário da obrigação pelo Estado e pelo Município.

No caso dos autos, a decisão de origem amparou-se em robusto conjunto probatório que
evidencia
, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravada, consubstanciada na necessidade urgente e imprescindível do serviço de consulta médica com especialista, bem como realização de exame médico, para a preservação da saúde e da vida do autor, diante de seu grave quadro clínico
, qual seja transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos não classificados.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, garantindo-se mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

O artigo 6º da CRFB eleva a saúde à categoria de direito social fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas no que tange à sua efetividade.

Confira-se que o artigo 198 da Constituição Federal dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado segundo as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade.

Assim, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, conforme estabelece o artigo sétimo, inciso segundo, da Lei
n.
8.080/1990.

O artigo 23, inciso
II, da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública.

Desta norma constitucional decorre a responsabilidade solidária de todos os entes federados em matéria de saúde pública, permitindo que o cidadão demande contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, para a garantia de seu direito fundamental à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de tratamentos especializados, razão pela qual não se mostra adequado direcionar a obrigação ao Município.

Trata-se, portanto, de obrigações que devem ser assumidas, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso, diante da maior complexidade envolvida.

Ressalte-se, ainda, que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilização do Recorrente, porquanto permanece hígida a responsabilidade subsidiária pelo fornecimento das prestações reclamadas.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por este relator que, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e deferiu o pedido que se refere à disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista nível 03 de suporte,
Comorbite
TDAH Polo Hiperativo (CID F84/F90).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão do pedido de antecipação de tutela, considerando a demonstração inequívoca de risco iminente à saúde em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. Evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito aos agravados.

Como se vê, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de incluir o acompanhamento de psicopedagoga aos agravantes, observada a prescrição médica.

Tese de julgamento: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Dispositivos relevantes citados: RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), artigos 197 e 198 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020)

(N.U 1029380-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de terapias multidisciplinares (ABA/DENVER, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicomotricidade), prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e comorbidades.

2. A antecipação da tutela recursal foi deferida monocraticamente para determinar a disponibilização das terapias; posteriormente, foi interposto Agravo Interno pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da negativa estatal de custear terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com TEA e transtorno do déficit de atenção, sob risco de prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é garantido pela CF/1988, art. 196, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando há recomendação médica individualizada.

5. O relatório médico juntado aos autos demonstra de forma detalhada as necessidades terapêuticas e os riscos da ausência de intervenção precoce.

6. A análise do caso concreto demonstra a presença do perigo de dano e da probabilidade do direito, de modo que a negativa estatal viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

7. O parecer técnico genérico do
NATJus
não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do profissional responsável direto pelo acompanhamento do menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento integral das terapias indicadas, conforme relatório médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição de tratamento multidisciplinar por profissional de saúde que acompanha diretamente o paciente deve prevalecer sobre parecer técnico genérico não individualizado.

2. É devida a antecipação de tutela quando demonstrada a urgência e necessidade de terapias específicas para criança com TEA, sob risco de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 227.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1033314-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2025, DJE 05.05.2025.

(N.U 1020428-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de
Alta Floresta
,
para determinar que a obrigação de fornecer
consulta especializada e exame médico
seja direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025